Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000307-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – SÚMULA 42 DA TRU – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, em face da decisão monocrática que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 282216370), objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento da ocorrência de desvio produtivo.

3.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida postula o improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Sustenta a parte reclamante que no dia
14/11/2024
, trafegava com seu veículo em uma via pública quando, ao tentar realizar uma conversão, teve sua visibilidade bloqueada por caminhões estacionados de forma irregular e na contramão. Relata que em razão dessa obstrução, acabou colidindo com outro veículo que transitava normalmente pela avenida. Discorre que a prática de estacionamento irregular dos caminhões decorre da falta de estrutura do supermercado reclamado para carga e descarga.

6.

Em defesa o Reclamado sustentou que o caminhão envolvido no incidente não pertence ao supermercado, tampouco era conduzido por um de seus funcionários.

7.

Assim, o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus artigos 181 e 186, que vedam expressamente o estacionamento em esquinas e a circulação na contramão.

8.

Conforme se evola dos elementos de prova carreados aos autos e da dinâmica do acidente, a parte autora não teve condições de visualizar o tráfego na avenida devido à obstrução causada pelo caminhão. Esse fator foi determinante para a colisão e, consequentemente, para os prejuízos sofridos (id. 278998375).

9.

Os danos materiais restaram demonstrados daquilo que documentalmente demonstrado nos autos (278998367 / 278998374 / 278998371).

10.

De outro tanto, não se verifica a ocorrência de dano moral, eis que não restou demonstrada a existência de circunstâncias capazes de originá-lo.

11.

A jurisprudência anota:

12.

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL MAJORADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por PABLO MAGNO DE PAULA GOMES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente o de danos morais, em ação decorrente de colisão de veículos. O recorrente busca a majoração do valor da indenização por danos materiais e o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do valor da indenização por danos materiais; e (ii) a configuração de dano moral em acidente de trânsito
sem lesão física
e com breve indisponibilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples acidente de trânsito, sem lesão física e com breve indisponibilidade do bem, não caracteriza dano moral, pois não agride o direito à personalidade com profundidade, nem macula a imagem ou honra da parte reclamante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O dano material foi devidamente comprovado pelo orçamento de menor valor apresentado, sendo cabível a majoração da indenização para o montante correspondente, uma vez que a comprovação do prejuízo material não exige múltiplos orçamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O dano moral em acidente de trânsito sem lesão corporal e breve indisponibilidade do veículo não se configura automaticamente, exigindo comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento.
2. A comprovação do dano material pode ser feita por orçamento único, sendo suficiente para a fixação da indenização, salvo impugnação específica e fundamentada da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: Art. 402 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019; STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018; TJMT N.U 1001212-85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023. (N.U 1004831-86.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na referida decisão (id. 278998394), sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

15.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, resta impositiva a condenação da parte ao pagamento da multa prevista na norma processual (CPC, art. 1.021, §4o), para o que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025